Tribunal: TJSP
Processo: 0052925-12.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Conflito negativo de jurisdição. Mandado de busca e apreensão expedido pela 2a Vara Criminal da Comarca de Jaú que resultou na identificação de práticas ilícitas pelo réu. Encontro fortuito de provas. Fixação da competência por prevenção. Impossibilidade. Ausência de elementos em comum entre as ações penais. Precedentes do STJ e desta Câmara Especial. Conflito conhecido para declarar a

Ementa:
Conflito negativo de jurisdição. Mandado de busca e apreensão expedido pela 2a Vara Criminal da Comarca de Jaú que resultou na identificação de práticas ilícitas pelo réu. Encontro fortuito de provas. Fixação da competência por prevenção. Impossibilidade. Ausência de elementos em comum entre as ações penais. Precedentes do STJ e desta Câmara Especial. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0052925-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE JAÚ, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a
VARA CRIMINAL DE JAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram do conflito para declarar a
competência do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Jaú, ora suscitado, para
apreciar a demanda, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 29 de maio de 2020.
DANIELA MARIA CILENTO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0052925-12.2019.8.26.0000 -Voto no 1156
2
CONFLITO DE JURISDIÇÃO No: 0052925-12.2019.8.26.0000
SUSCITANTE:
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Jaú
SUSCITADO:
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Jaú
INTERESSADO:
Vitor Manuel Costa
VOTO No:
1156
Conflito negativo de jurisdição. Mandado de
busca e apreensão expedido pela 2a Vara
Criminal da Comarca de Jaú que resultou na
identificação de práticas ilícitas pelo réu.
Encontro
fortuito
de
provas.
Fixação
da
competência por prevenção. Impossibilidade.
Ausência de elementos em comum entre as
ações penais. Precedentes do STJ e desta
Câmara
Especial.
Conflito
conhecido
para
declarar a competência do Juízo Suscitado.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
jurisdição
suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Jaú em face do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da mesma
Comarca, nos autos da ação penal de no 1500356-09.2019.8.26.0598,
na qual se apuram os fatos imputados ao réu Vitor Manuel Costa.
Em sede liminar, foi designado o Juízo Suscitado
(1a Vara Criminal da Comarca de Jaú), para apreciar as medidas
urgentes (fls. 4).
As informações foram prestadas (fls. 7/18),
oportunidade em que o Juízo Suscitado asseverou que os autos foram
redistribuídos ao Juízo Suscitante em acolhimento ao parecer ministerial,
por considerar que a medida de busca e apreensão na residência de Vitor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0052925-12.2019.8.26.0000 -Voto no 1156
3
consubstancia um desdobramento natural da ordem exarada pelo juízo
da 2a Vara Criminal da Comarca de Jau, de forma que ele seria o
competente para apreciação da ação penal em tela.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
declaração de competência do Juízo Suscitado (fls. 21/23).
É o relatório.
O denominado conflito de jurisdição configura-se
quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem
competentes conflito positivo - ou incompetentes conflito negativo -
para conhecer do mesmo fato criminoso; ou ainda, quando há
controvérsia entre elas sobre eventual unidade de juízo, reunião ou
separação de processo, ex vi do disposto nos artigos 113 e 114 do
Código de Processo Penal.
No caso em testilha, a ação penal foi
originariamente distribuída à 1a Vara Criminal da Comarca de Jaú, a
qual declinou de sua competência, com base no artigo 83 do Código de
Processo Penal, considerando que os fatos apontados na denúncia
foram descobertos durante a execução de mandado de busca e
apreensão,
expedido
nos
autos
do
processo
no
1504130-62.2019.8.26.0302, em trâmite perante a 2a Vara Criminal da
Comarca de Jaú.
Trata-se, portanto, de hipótese denominada pela
doutrina de encontro fortuito de elementos probatórios ou serendipidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0052925-12.2019.8.26.0000 -Voto no 1156
4
Por meio deste instituto de processo penal,
desvendam-se de forma casual provas pertinentes a outra infração
penal durante o cumprimento de uma diligência relativa a um delito
diverso (Nesse sentido: RENATO BRASILEIRO, Manual de Processo
Penal, 8a ed., 2020, São Paulo: Ed. Juspodivm, p. 837).
Por conseguinte, em que pese o mandado de
busca e apreensão ter sido expedido nos autos de no
1504130-62.2019.8.26.0302, não há qualquer liame de conexão entre
as ações criminais a ensejar eventual reunião para julgamento
conjunto.
A propósito já se pronunciou o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça em casos semelhantes:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO
PENAL.
PREVENÇÃO
DO
JUÍZO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DISTRIBUIÇÃO
LIVRE.
NECESSIDADE.
RATIFICAÇÃO
DOS
ATOS.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
PROVIDO. 1. A
decisão do juízo que autoriza a utilização de
documentos produzidos no processo matriz para
fins de apuração de outro crime, independente e
autônomo, não torna prevento o juízo. Isso,
porque o decisum é proferido em razão do
encontro fortuito de provas, não do prévio
conhecimento da causa nos termos do art. 83 do
Código de Processo Penal. 2. Realizada nova e
livre distribuição do feito entre os juízos
criminais da Comarca de São José do Rio Preto -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0052925-12.2019.8.26.0000 -Voto no 1156
5
São Paulo, poderão os atos até então praticados,
à exceção da sentença, ser ou não ratificados. 3.
Recurso provido”. (RHC 47.009/SP, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA,
julgado
em
18/10/2016,
DJe
08/11/2016)
No mesmo sentido é o entendimento desta
Colenda Câmara Especial:
“Conflito
Negativo
de
Jurisdição.
Inquérito
policial. Posse de entorpecentes destinados a
uso próprio. Decisão judicial que declinou da
competência para o juízo que determinou a
expedição do mandado de busca e apreensão
em que se investiga a prática do crime de furto.
Inadmissibilidade. Inexistência de prevenção
decorrente da ausência de complementariedade
ou de vínculo probatório entre os fatos apurados
nas investigações. Inteligência do artigo 83 do
CPP. Designado o MM. Juízo suscitado como
competente para julgar o feito. Conflito procedente”. (Conflito de Jurisdição no
0037958-59.2019.8.26.0000;
Rel. Lidia
Conceição; j. 17/12/2019)
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
JURISDIÇÃO.
Denúncia por suposto crime de associação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0052925-12.2019.8.26.0000 -Voto no 1156
6
o
tráfico
ilícito
de
drogas
-
Conflito
de
competência suscitado entre Varas Criminais da
Comarca de Guarulhos Ação Penal distribuída
livremente ao suscitado
Determinação de
redistribuição dos autos ao suscitante, sob
argumento de que este se encontra prevento
Impossibilidade Suscitante que, embora tenha
deferido medidas cautelares em desfavor dos
mesmos denunciados, tais medidas tinham por
finalidade a apuração de supostos de crimes de
associação criminosa para prática de roubo e de
roubos, ou seja, fatos estes diversos ao que se
imputa aos denunciados na ação em conflito, o
que afasta a regra da prevenção prevista no
artigo 83 do CPP Precedentes deste E. TJSP
Conflito negativo de jurisdição conhecido, declarando-se a competência do
suscitado”. (Conflito
de
Jurisdição
no
0023519-43.2019.8.26.0000;
Rel. Renato
Genzani Filho; j. 19/11/2019)
Pelo exposto, conheço do conflito para
declarar a competência do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca
de Jaú, ora suscitado, para apreciar a demanda.
DANIELA CILENTO MORSELLO
RELATORA